Tribunal: TJDFT
Processo: 0727826-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE IMPUGNAÇÃO. SEGURO GARANTIA. NÃO EQUIPARAÇÃO AO CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO. INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 523, § 1o, CPC). DECISÃO MANTIDA.
1 – Nos termos da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça “A multa a que se refere o art. 523 do Código de Processo Civil de 2015 será excluída apenas se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito" (AgInt no AREsp 1.271.636/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 20/11/2018).
2 – A apresentação de seguro garantia não se equipara ao cumprimento voluntário da obrigação, logo, não afasta o valor da multa e dos honorários advocatícios a que se referem o § 1o do art. 523 do CPC.
Agravo de Instrumento desprovido.